Tribunal: STF
Processo: Rcl 39025
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, interposta em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, no Processo nº 0010213-88.2014.5.15.0145, que, manteve parcialmente a sentença que condenou o Município, ora reclamante, ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de abonos em valores fixos concedidos pelas Leis Municipais nº 3.973/07 e 4.104/2019, teria violado à Súmula Vinculante nº 37.
    Sustenta-se, em suma, que o contrário do disposto nas decisões reclamadas, não se trata de concessão de revisão geral anual, mas apenas de uma adequação das referências salariais e que não é possível ao Poder Judiciário impor ao ente público aumento em suas despesas com pessoal (eDOC 1, p. 8/9).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e os futuros atos executórios e, no mérito, a cassação dos pronunciamentos referidos.
    Em 17.2.2020, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo nº 0010213-88.2014.5.15.0145 até o julgamento final desta ação (eDOC 24).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 27).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 31).
    Em contestação, a parte beneficiária requer a concessão de justiça gratuita e, ante o teor da Súmula Vinculante 37, esclarece que “não há tese defensiva viável, razão pela qual o reclamante (sic) reconhece a procedência do pedido” (eDOC 37).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte beneficiária.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao deferir parcialmente o pedido de medida liminar, assim consignei (eDOC 24): 
    “Primeiramente, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária na Corte, quanto à configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica. 
    Como se nota, a decisão ora reclamada considerou que a Lei Municipal 3.973/2007, ao incorporar aos vencimentos dos servidores abono salarial linear, promoveu reajustes salariais anuais com índices diferenciados. Sendo assim, concluiu, ao menos tacitamente, pela violação da isonomia e acabou por afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte. 
    Em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, eis que o pronunciamento impugnado parece se contrapor a julgados recentes desta Corte, em hipótese semelhante, cujas ementas transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018) (destacou-se)
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.310 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Ressalte-se que, ao analisarem pretensões do Município de Itatiba correlatas à ora em exame, os Ministros desta Corte têm adotado o entendimento supra. Confira-se: Rcl 32.672 TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2018; Rcl 32.494 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.11.2018; Rcl 30.944, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.11.2018; e Rcl 30.905, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2018.
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público, tendo como fundamento o princípio da isonomia.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dada a iminência de a decisão ora combatida produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos irreparáveis aos cofres públicos.
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da concessão da ordem liminar a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo. 
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo nº 0010213-88.2014.5.15.0145 até o julgamento final desta ação. 
    Uma vez que, em contestação, a parte beneficiária manifesta-se pela procedência da reclamação (eDOC 37), mantenho os fundamentos pelos quais deferi parcialmente a medida liminar.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela 11ª Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010213-88.2014.5.15.0145, e determinar que nova decisão seja realizada com a observância da Súmula Vinculante 37.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente